Tribunal: TJPA
Processo: 0805869-26.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805869-26.2023.8.14.0005

APELANTE: JOSE LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. DEVIDA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA DA RECORRENTE. recurso conhecido e DESPROVIDO à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSÉ LIMA em face de sentença proferida pelo juízo da Vara de Altamira, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0805869-26.2023.814.0005), ajuizada contra BANCO PAN S.A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“(...) III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Por conseguinte, revogo tutela de urgência deferida na Decisão Id 100868149.

Condeno a parte autora, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC...”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação defendendo, em resumo, não estar devidamente comprovada a contratação, além de falha no dever de informação, e a necessidade de produção de provas.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Douta Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 12 de julho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

Não obstante as razões recursais, mas analisando as provas documentais constantes nos autos, verifico que a instituição financeira acostou contrato devidamente firmado entre as partes
devidamente assinado pela devedora, bem como apresentação dos documentos pessoais, além da apresentação do cartão de crédito (ID nº 19916868, pg. 01/05), e Ted comprovando transferência para a conta que a Apelante recebe seu benefício (ID nº Id nº 19916870, 19916871).

Ressalto que a impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

Verifica-se nos referidos documentos que as informações do serviço contratado estão devidamente expressas, inexistindo motivo para se falar em falha no dever de informação, (ID nº 19916868, pg. 04 - Termo de Adesão a Cartão de Crédito Consignado PAN e Autorização de Desconto em Folha de Pagamento - devidamente assinado pelo devedor).

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato de empréstimo consignado e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida e a disponibilização do crédito remanescente em benefício da autora, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 06/08/2024